Tribunal: TJDFT
Processo: 0747193-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747193-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ DA COSTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INCABÍVEL. ENDEREÇO DESATUALIZADO. RECEBIMENTO DE AR POR TERCEIRO. CITAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E CONFIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em observância aos princípios contratuais da boa-fé objetiva e da confiança recíproca, é válido o ato citatório realizado por meio de carta postal com aviso de recebimento no endereço informado pelo consumidor no contrato. 2. Era dever do Apelante informar à associação educacional a mudança do seu endereço, ante a aplicação da boa-fé e objetiva, da lealdade e da confiança recíproca, princípios que regem os contratos em geral. 3. Não há o que se falar em nulidade de citação se essa foi feita no endereço informado no contrato em obediência ao art. 248, §4o. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 248, §1o, do CPC, sustentando a nulidade da citação, por cerceamento de defesa. Aduz que restou comprovado que não residia no local onde foi realizado o ato, pois o endereço é de sua genitora e a citação foi recebida por pessoa estranha a relação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJPR, a fim de comprová-la. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 248, §1o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) O Apelante não nega a existência de relação jurídica com a associação Apelada, limitando-se, neste ponto, a alegar a irregularidade do ato citatório pelo envio do AR para o seu antigo endereço, apontando ter de lá se mudado no ano de 2020, momento no qual junta aos autos o contrato de permuta de ID 163994095. Ocorre que o contrato de permuta somente comprova a propriedade e não a posse do imóvel que diz ser sua residência. Ademais, não colaciona aos autos o suposto novo contrato com a Recorrida referente a pós-graduação em direito penal, que comprovaria que essa teria ciência da atualização de seu endereço. Assim, era dever do Apelante informar à associação educacional a mudança do seu endereço, ante a aplicação da boa-fé e objetiva, da lealdade e da confiança recíproca, princípios que regem os contratos em geral” (ID 50803581). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030